Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705875-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA AGRAVADO: MICHEL DE SANTANA COELHO HORTIFRUTI - EPP DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. ECONOMIA PROCESSUAL PRESENTE NA RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA CONVENIADO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa ao sistema Sisbajud e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Perboni &amp; Perboni Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de desarquivamento do processo e a realização de pesquisa de ativos em nome da agravada (proc. no 0037131-15.2015.8.07.0001, ID no 113785949). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante destaca que esgotou os meios que dispunha para localizar bens da devedora e que a consulta solicitada pode encontrar valores aptos a satisfazer o crédito. Argumenta que não há lei que limite a quantidade de consultas, tampouco que fixe a necessidade de fato novo ou de decurso de tempo para que seja efetivada uma nova requisição. Cita os arts. 854 e 797 do CPC. 3. Acrescenta que, nos termos dos princípios da cooperação e da efetividade, é possível a repetição de consulta aos sistemas conveniados quando a medida observar parâmetros mínimos de razoabilidade, como ocorre no caso concreto. 4. Ressalta que a última pesquisa de ativos nas contas bancárias da agravada ocorreu em 27/9/2019. Logo, teria decorrido lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que atualmente a devedora tenha valores em suas contas bancárias. 5. Aduz que os sistemas criados para localizar patrimônio dos devedores (a exemplo do Sisbajud, Infojud e Renajud) só podem ser acessados mediante autorização ou intervenção do Judiciário, o que justificaria a reiteração da medida após o decurso de prazo razoável, independente de comprovação da alteração da situação econômica da agravada, sobretudo porque há possibilidade de surgimento de bens e o direito do credor deve ser preservado. 6. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja realizada nova pesquisa de valores eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade da agravada, por meio do SISBAJUD. 7. Preparo comprovado (ID no 33007572 e no 33019139). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o recurso. 12. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 13. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 14. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. A execução iniciou-se em 6/11/2015 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. A última pesquisa no sistema Bacenjud 2.0 ocorreu em 27/9/2019 (ID no 45830224, págs. 1-2) e teve êxito parcial em localizar valores nas contas bancárias da parte devedora. 16. Este Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 17. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de realização de nova pesquisa no SISBAJUD quanto a eventuais valores registrados em nome da devedora. 18. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 19. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. 20. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO